Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-23.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDomínio. multa. deliberação em assembleia. quórum inferior ao legal. conduta antissocial. notificação e advertência prévias. ausência. nulidade.
1. É nula a multa aplicada sem notificação e advertência prévias e com quórum inferior ao de 3/4 dos demais condôminos (CC 1337).
2. Negou-se provimento ao recurso.